Tribunal: TJSP
Processo: 1005390-89.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Apelação Cível – Ação Anulatória – Multa Procon-SP – Sentença de improcedência – Recurso da empresa-autora – Desprovimento de rigor.
1. Preliminarmente, fora alegada a nulidade do processo administrativo apurador da multa – Inocorrência – Tramitação sem qualquer mácula, observando os preceitos da ampla defesa e contraditório – Regramento procedimental claro na intimação da autuação, que

Ementa:
Apelação Cível – Ação Anulatória – Multa Procon-SP – Sentença de improcedência – Recurso da empresa-autora – Desprovimento de rigor.
1. Preliminarmente, fora alegada a nulidade do processo administrativo apurador da multa – Inocorrência – Tramitação sem qualquer mácula, observando os preceitos da ampla defesa e contraditório – Regramento procedimental claro na intimação da autuação, que restou não obedecido.
2. Valor da multa – Adequação – Substrato fático que permite a imposição da penalidade no patamar fixado, pois bem consideradas a conduta, o porte econômico do fornecedor, a gravidade da infração e sua lesão potencial aos diversos consumidores, num momento excepcional (calamidade gerada pela pandemia da Covid-19) e, por fim, visando desestimular a continuidade infratora – Multa adequada, proporcional e, portanto, sem caráter confiscatório – Precedentes da Corte.
3. Ônus de sucumbência majorados na forma do art. 11o do art. 85 do novo CPC.
R. Sentença mantida - Apelação desprovida.